Tribunal: STM
Processo: 7000501-41.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO
FACULTATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. LAUDO
SUBSCRITO SOMENTE POR UM PERITO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL. TESES
DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A suspensão dos
recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do paradigma do IRDR, com base
no art. 313, IV, c/c os artigos 976 e 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma
possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos à prestação jurisdicional e
ao andamento dos demais feitos frente à isonomia formal pretendida. Preliminar rejeitada.
II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato, um
silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do
instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do
Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art.
3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal comum, por
não se tratar de efetiva omissão. Preliminar rejeitada.
III - A literalidade das redações das Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988)
não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Ao
contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a legislação
penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. Por uma simples razão
de política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006 buscou apenas
o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta. De toda forma, incabível a
aplicação da Lei de Drogas em detrimento do cabível regramento militar específico. Nesta Justiça
Castrense vigora o Princípio da Especialidade, o qual estabelece em suma que, na suficiência do
Diploma Militar, rechaça-se a incidência de legislações alheias ao âmbito marcial. Preliminar
rejeitada.
IV - In casu, não houve a quebra da cadeia de custódia relativamente ao material apreendido em
poder do Réu. A impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação defensiva com a
conclusão exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se a replicar as razões já declinadas
e, por isso, carece de dialeticidade. Por sua vez, no que tange à ausência de elaboração do laudo
definitivo, o posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a
prescindibilidade do estudo decisivo de constatação da natureza e da quantidade da droga
quando a condenação também é embasada em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. O exame delibatório empreendido no caso em tela reveste-se de todas as
formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi subscrito por perito oficial e, destarte,
permite grau de certeza idêntico. Inexistem quaisquer indicativos técnicos, legais ou de outra
natureza a obrigar que os exames (laudos) sejam produzidos exclusivamente por peritos da
Polícia Federal ou, ainda, que estabeleçam a impossibilidade/impropriedade de sua lavratura por
experts da Polícia Civil. Preliminar rejeitada.
V - Impossibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância aos delitos que envolvam
entorpecentes. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida militar. A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a exame
é relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar danos à
incolumidade pública.
VI - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em
risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto
social resguardado - previsão constitucional e em linha com os interesses da sociedade.
VII - O combatente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta substância entorpecente
em área sob Administração Castrense, incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Este tipo
penal não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública,
mas, também, preservar a própria Organização Militar.
VIII - O Laudo Toxicológico subscrito por apenas um perito oficial não configura qualquer mácula
ao devido processo legal. Na ordem penal brasileira há muito se encontra superado o sistema das
provas tarifadas. A sistemática hoje vigente é a do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, no qual o julgador está livre para valorar o contingente probatório. A jurisprudência
desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público, tal como no caso em
exame, não configura ilegalidade. Ademais, a interpretação gramatical e literal do art. 318 do
CPPM a partir da expressão "sempre que possível" flexibiliza a realização do exame para permitir
que seja confeccionado por apenas um expert.
IX - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000501-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FABRÍCIO SILVA SALES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento de civil; rejeitou, por unanimidade, a
segunda preliminar defensiva, de rejeição pelo Juízo de origem do entabulamento
do acordo de não persecução penal; rejeitou, por unanimidade, a terceira
preliminar defensiva, de revogação/inconstitucionalidade do art. 290 do CPM
diante da internalização pelo ordenamento patrio das Convenções de Nova York
(1961) e Viena (1971 e 1988) - atração ao caso do art. 28 da Lei 11.343/2006. Na
forma do art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente. Na
sequência, por unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de
ilegitimidade do laudo pericial como prova em decorrência da suposta quebra da
cadeia de custódia ocorrida. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à primeira
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000501-41.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: FABRÍCIO SILVA SALES, ex-MN-RC.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
SOBRESTAMENTO
FACULTATIVO.
DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO
PERICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ART. 290 DO CPM.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. LAUDO SUBSCRITO
SOMENTE POR UM PERITO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL.
TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas. A suspensão
dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela
do paradigma do IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os artigos 976 e
982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma possibilidade,
não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos à prestação
jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à isonomia
formal pretendida. Preliminar rejeitada.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do
legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
no Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio
eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a possibilidade
de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há
amparo para a aplicação dos dispositivos do Código de Processo
Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento
no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da
legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva
omissão. Preliminar rejeitada.
III - A literalidade das redações das Convenções de Nova York (1961)
e de Viena (1971 e 1988) não permite deduzir proibição à tipificação
do consumo de entorpecente como delito penal. Ao contrário,
vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que
empreguem a legislação penal conforme compreendam necessário
para coibir condutas danosas. Por uma simples razão de política
criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei
11.343/2006 buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a
despenalização da conduta. De toda forma, incabível a aplicação da
Lei de Drogas em detrimento do cabível regramento militar
específico. Nesta Justiça Castrense vigora o Princípio da
Especialidade, o qual estabelece em suma que, na suficiência do
Diploma Militar, rechaça-se a incidência de legislações alheias ao
âmbito marcial. Preliminar rejeitada.
IV - In casu, não houve a quebra da cadeia de custódia
relativamente ao material apreendido em poder do Réu. A
impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação
defensiva com a conclusão exarada pelo órgão julgador de origem,
pois cinge-se a replicar as razões já declinadas e, por isso, carece de
dialeticidade. Por sua vez, no que tange à ausência de elaboração do
laudo definitivo, o posicionamento consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores indica a prescindibilidade do estudo decisivo de
constatação da natureza e da quantidade da droga quando a
condenação também é embasada em outros elementos de prova, a
exemplo da hipótese em apreço. O exame delibatório empreendido
no caso em tela reveste-se de todas as formalidades legais do laudo
definitivo, inclusive foi subscrito por perito oficial e, destarte,
permite grau de certeza idêntico. Inexistem quaisquer indicativos
técnicos, legais ou de outra natureza a obrigar que os exames
(laudos) sejam produzidos exclusivamente por peritos da Polícia
Federal ou, ainda, que estabeleçam a impossibilidade/impropriedade
de sua lavratura por experts da Polícia Civil. Preliminar rejeitada.
V - Impossibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância aos
delitos que envolvam entorpecentes. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge
bens jurídicos de relevo para a vida militar. A porção de substância
entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio
castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar
danos à incolumidade pública.
VI - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador
leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado - previsão constitucional e em linha com os interesses
da sociedade.
VII - O combatente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta
substância entorpecente em área sob Administração Castrense,
incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Este tipo penal não
visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização
Militar.
VIII - O Laudo Toxicológico subscrito por apenas um perito oficial não
configura qualquer mácula ao devido processo legal. Na ordem
penal brasileira há muito se encontra superado o sistema das provas
tarifadas. A sistemática hoje vigente é a do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional, no qual o julgador está livre
para valorar o contingente probatório. A jurisprudência desta Corte
Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no
sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo
de Órgão Público, tal como no caso em exame, não configura
ilegalidade. Ademais, a interpretação gramatical e literal do art. 318
do CPPM a partir da expressão "sempre que possível" flexibiliza a
realização do exame para permitir que seja confeccionado por
apenas um expert.
IX - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento de civil; rejeitou, por unanimidade, a
segunda preliminar defensiva, de rejeição pelo Juízo de origem do entabulamento do
acordo de não persecução penal; rejeitou, por unanimidade, a terceira preliminar
defensiva, de revogação/inconstitucionalidade do art. 290 do CPM diante da
internalização pelo ordenamento pátrio das Convenções de Nova York (1961) e Viena
(1971 e 1988) - atração ao caso do art. 28 da Lei 11.343/2006. Na forma do art. 69,
inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro-Presidente. Na sequência, por
unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de ilegitimidade do laudo pericial
como prova em decorrência da suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo, a fim de manter incólume a Sentença
condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Acompanharam o voto do Relator os Ministros
Francisco Joseli Parente Camelo (Revisor), José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio
Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Marco Antônio de
Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel e Celso Luiz Nazareth. O Ministro José
Coêlho Ferreira fez declaração de voto quanto à primeira preliminar.

Brasília-DF, 15 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do ex-Marinheiro Recruta da Marinha do Brasil Fabrício Silva Sales, condenado
por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do delito previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância
entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de
reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante em
11.5.2018. Narra a Inicial Acusatória que no dia 4.5.2018 foi realizada uma inspeção
de rotina no alojamento de Cabos e Marinheiros do Comando do 2º Distrito Naval
(Com 2º DN-MB), localizado em Salvador-BA. Na ocasião, foi encontrado no seu
armário um kit com 0,95g de haxixe, um isqueiro e um dichavador. Na oportunidade,
o Indiciado declarou ter encontrado o entorpecente e os artefatos e que, por já ter
feito uso de maconha, decidiu levá-los ao quartel para dar a alguém ou
eventualmente consumir a droga.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como Testemunhas de Acusação os
Sargentos Eder Lopes de Oliveira, Thiago Constante Lima, Antonio Jorge Lima de
Andrade Junior (condutor do flagrante) e os Marinheiros Felipe de Souza Fonseca e
Vinícius Ferreira Grigório. Por sua vez, arrolou-se como Testemunhas de Defesa o
Cabo Matheus dos Santos Pereira e Sr. Iury Oliveira de Brito.
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). Assim, foi aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense.
O MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela condenação do Réu como
incurso no art. 290, caput, do CPM. A Defesa, a seu turno, manifestou-se pelo
reconhecimento da incompetência do CPJ/Mar para julgar o feito, em virtude da
condição de civil apresentada pelo Acusado. Ainda, pleiteou a sua absolvição pela
ausência de materialidade e advogou pela impossibilidade de aplicação do art. 290 do
CPM por compreender que o caso deve ser julgado com base no art. 28 da Lei
11.343/2006. Outrossim, na hipótese de sobrevinda condenação, requereu a
aplicação da pena em seu mínimo legal, a concessão de sursis e o direito ao Assistido
a recorrer em liberdade.
Em r. Sentença proferida em 15.6.2020, o CPJ/Mar da Auditoria da 6ª CJM rechaçou a
preliminar de incompetência arguida pela Defesa com base no entendimento firmado
por este STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-
51.2019.7.00.0000 e condenou por unanimidade o ex-militar à pena definitiva de 1
ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense,
concedeu-lhe o sursis, o direito a recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente
aberto para fins de cumprimento da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, suscitou em sede
preliminar a existência das seguintes nulidades processuais no Decisum:
a) a incompetência do CPJ/Mar para a apreciação do feito, em face das
novas disposições da Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM),
oportunidade em que aduziu a inviabilidade da aplicação imediata da
tese firmada no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000;

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
b) a rejeição pelo Juízo de origem do entabulamento do Acordo de Não
Persecução Penal, ferramenta inaugurada no sistema processual penal
pela Lei 13.964/2019;
c) a revogação/inconstitucionalidade do art. 290 do CPM diante da
internalização pelo ordenamento pátrio das Convenções de Nova York
(1961) e Viena (1971 e 1988), o que, no seu entender, acarretaria a
necessidade de incidir ao caso o art. 28 da Lei 11.343/2006; e
d) a ilegitimidade do laudo pericial como prova em decorrência da
quebra da cadeia de custódia reputada ocorrida, bem como a sua
imprestabilidade para a comprovação da materialidade delitiva sob o
argumento de que não se trata de exame definitivo e tampouco firmado
por Perito Oficial da Polícia Federal.
Além disso, no mérito, renovou a enunciação pela aplicação do Princípio da
Insignificância à espécie, sobretudo diante da ínfima quantidade de 0,95g portada
pelo Apelante. Por fim, alegou a existência de violação ao art. 318 do CPPM, em razão
do laudo existente nos autos ser subscrito por apenas um perito, ao passo que a
norma apontada exige dois experts, motivo pelo qual pugna que, caso este Tribunal
aplique o entendimento do Código de Processo Penal comum sobre a viabilidade da
subscrição do laudo por apenas um perito oficial, também utilize as medidas de
outras leis que sejam benéficas ao Réu, a exemplo da Lei 9.099/1995; do art. 44 do
Código Penal comum; da Lei 11.343/2006; da Lei 13.964/2020 etc.
Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou as teses defensivas e ponderou que a
Sentença prolatada está em franca sintonia com a legislação marcial e com a
consolidada jurisprudência pátria.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pela
rejeição das preliminares arguidas pela DPU. No mérito, expressou-se pelo
desprovimento do Recurso e pela consequente manutenção do édito condenatório
pelos seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo recebeu
Vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
VOTO

O Recurso é próprio, tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
PRELIMINARES
I - DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
JULGAMENTO DO FEITO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
A Defesa Pública arguiu a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento da ação, em virtude do Réu não mais ostentar o status de militar.
Nesse contexto, sustenta a impossibilidade da aplicação imediata da tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, eis
que ainda sujeito à interposição de Recurso Extraordinário perante o Supremo
Tribunal Federal (STF).
Não obstante a argumentação empreendida, por ocasião da análise de
admissibilidade do referido IRDR, o Plenário deste STM fixou que a suspensão
processual limitar-se-ia aos casos-paradigmas, isto é, à APM 7000050-
64.2018.7.03.0303 e ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.
Destaque-se que o trancamento de toda ação ligada pela matéria ao paradigma
resultará em um prejuízo maior à entrega da Jurisdição do que à aplicação equitativa
do Direito. Como exemplo disso, crível que o sobrestamento promoverá um risco
descabido de prescrições em massa, principalmente em casos que o Acusado contava
com menos de 21 anos ao tempo do fato.
Ademais, notável que esta Corte Castrense já possui um entendimento recentemente
consolidado quanto à solução a ser aplicada à controvérsia em debate, vide os
Recursos em Sentido Estrito 7000473-10.2019.7.00.0000; 7000469-
70.2019.7.00.0000; 7000449-79.2019.7.00.0000; e 7000443-72.2019.7.00.0000.
Em acréscimo ao acima colocado, cabe trazer à discussão a compreensão atingida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à dimensão da suspensão
prevista no CPC.
Ao julgar a admissibilidade do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, a mencionada Corte
de Justiça decidiu que a paralisação de todas as demais ações é uma "possibilidade",
a qual pode não ser aplicada se constatado ser contraproducente à estabilidade das
decisões judicias e ao andamento dos demais processos:
"A paralisação de todos os processos do Estado de São Paulo por até um
ano provocaria efeito inverso à celeridade e segurança que o instituto
do IRDR almeja. Para fins de evitar a instabilidade e insegurança jurídica
de franca minoria de julgamentos dissonantes, seria suspensa a maioria
dos julgamentos que se filiam ao entendimento já sumulado. Em última
análise, com o escopo de evitar o risco a isonomia e a segurança
jurídica de número não expressivo de feitos, se paralisaria pelo prazo de
até um ano (sujeito ainda a Recursos Especial e Extraordinário dotados
de efeito suspensivo) a imensa maioria dos feitos que já seguem a
jurisprudência consolidada e sumulada do Tribunal de Justiça. [...]. Após
relacionar os posicionamentos de diversos autores, conclui, com acerto,
que a virtude se encontra no meio-termo, ou seja, implica em que se dê
o devido peso à prevalência do interesse público e social que permeia o
IRDR. De um lado, deve ser sopesada a possibilidade de se colocar em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
risco a isonomia e a segurança jurídica. De outro lado, deve o relator
ponderar o risco concreto que o andamento das ações em paralelo pode
provocar à boa ordem judiciária".
A corroborar o posicionamento adotado pelo TJSP, estão as lições ensinadas por
Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery em seus Comentários ao Código de
Processo Civil, cuja exegese, a partir do vocábulo por eles empregado (verbo
"poder"), sugere que a suspensão dos feitos que compartilhem idêntico objeto jurídico
se trata de uma faculdade/discricionariedade do Relator do IRDR e não uma
consequência ipso facto da admissão do Incidente. Veja-se:
"O relator do IRDR, assim que admitido o incidente no órgão colegiado
competente, poderá determinar a suspensão de todos os processos,
individuais ou coletivos, que tramitam na região (TRF) ou no Estado (TJ),
que contenham a mesma questão jurídica posta para a análise do
tribunal no IRDR". (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2046; grifo nosso).
Inclusive, esta Corte Militar já teve a oportunidade de deliberar sobre a situação
elencada pela Defesa e chegou ao veredicto de que não há qualquer prejuízo à
aplicação imediata da tese cogente fixada no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. In
verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). PRELIMINAR.
REQUERIMENTO. SUSPENSÃO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DA
ADMISSÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA PRÁTICA
DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO. FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA
E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
INTENÇÃO DO LEGISLADOR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA
LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com base no art. 313, IV, c/c
os art. 976 e art. 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é
uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os
prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos
frente à isonomia formal pretendida. Ademais, a jurisprudência
deste Tribunal Militar já se consolidou em determinada direção.
Precedente no IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Requerimento não acolhido. [...]" (STM. RSE
7000530-28.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 15.8.2019. Publicado em 4.9.2019).
Dessa forma, inarredável a conclusão pela aplicação da tese estabelecida no IRDR,
embora ainda não transitado em julgado, segundo a qual recai aos Conselhos de
Justiça processar e julgar "civis que pratiquem crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas", consoante ementa a seguir transcrita:
" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] V -
A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao
conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e
estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-
militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes
da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e
estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares.
No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em
ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe
que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de
possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do
órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. X -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo
de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São
José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram delitos
castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os
magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em
princípios éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função
e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do
mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de
cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada. XIV - Sob o mesmo viés, é
inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção ao
oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada.
Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a
competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de
acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui qualquer
efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime." (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019.
Publicado em 5.9.2019).
Isso porque, iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do
art. 985 do Código de Processo Civil, necessária à sua aplicação a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição desta Corte, bem como aos casos futuros sobre a mesma
matéria.
Ademais, o tema firmado em tese vinculante no IRDR foi, outrossim, objeto da edição
da Súmula 17 por este STM, cuja aplicação no caso vertente se impõe. In verbis:
SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 06.12.2019)
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.
Do exposto, desnecessárias maiores digressões, voto pela rejeição desta
preliminar.
II - DE REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DO ENTABULAMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ARGUIDA PELA DPU.
O Órgão assistencial volta-se, outrossim, relativamente à inadmissão pelo Juízo de
origem do Acordo de Não Persecução Penal, ferramenta instituída na seara processual
penal pela recente Lei 13.964/2019, e argumenta que o caso em apreço contempla
todos os requisitos necessários para tanto.
Sem razão o Recorrente. O Acordo de Não Persecução Penal guarda alguma
semelhança com o denominado "plea bargain", oriundo dos países de sistema
common law, notadamente, Estados Unidos e Inglaterra. Em nosso país, o instituto foi
previsto inicialmente na Resolução 181, de 7.8.2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), e posteriormente foi alterada pela Resolução 183/CNMP, de
24.1.2018, esta última afastava a possibilidade de Acordo aos crimes cometidos por
militares que afetassem a hierarquia e a disciplina.
O tema foi tratado no âmbito do Ministério Público Militar por meio da Resolução 101,
de 26.9.2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), alterada
pela Resolução 104/CSMPM, de 8.5.2019, com limitação de aplicação do Acordo aos
denominados "crimes militares por equiparação", assim considerados por força da Lei
13.491, de 13.10.2017.
A Lei 13.964, de 24.12.2019, denominada de "Pacote Anticrime" introduziu, dentre
outras coisas, o Acordo de Não Persecução Penal no texto do Código de Processo
Penal, mediante inclusão do art. 28-A, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízoda
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo
juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se
refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de
aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados
Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos
probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos
anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não
persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do
processo; eIV - nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito
e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e
por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua
voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do
seu defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as
condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá
os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta
de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o
juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua
execução perante o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender
aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que
se refere o § 5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para a análise da necessidade de complementação

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não
persecução penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo
de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao
juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de
denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo
investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público
como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão
condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução
penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto
para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o
juízo competente decretará a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o
acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a
remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste
Código.
O Acordo de Não Persecução Penal trata-se de mecanismo próprio da denominada
Justiça Negocial que pode ser proposto pelo Parquet em caso de confissão pelo
investigado do cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a quatro anos, caso entenda necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do delito.
Estabelece assim, um rol de condições a serem cumpridas por parte do investigado,
cumulativa ou alternativamente, que variam desde a reparação do dano causado à
prestação de serviços à comunidade, com a possibilidade de se estipular outra
condição que seja proporcional e compatível com a infração praticada. Uma vez
cumpridas, o órgão ministerial promove o arquivamento da investigação.
O Promotor de Justiça no Estado de São Paulo e professor Rogério Sanches Cunha
define o Acordo de Não Persecução Penal nos seguintes termos:
"Tomado pelo espírito de justiça consensual, compreende-se o acordo
de não persecução penal como sendo o ajuste obrigacional celebrado
entre o órgão de acusação e o investigado (assistido por advogado),
devidamente homologado pelo juiz, no qual o indigitado assume sua
responsabilidade, aceitando cumprir, desde logo, condições menos
severas do que a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado". (In
Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP,
CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 127)
O douto penalista Guilherme de Souza Nucci, ao apresentar o conceito do Acordo,
assim dispõe:
" 32. Acordo de não persecução penal: trata-se de mais um
benefício previsto para autores de crimes menos relevantes, não se
confundindo com o plea bargain do direito norte-americano, pois este é
amplo e irrestrito. O acordo previsto neste artigo reveste-se de diversos
requisitos. Em primeiro lugar, somente tem aplicação para delitos cuja
pena mínima seja inferior a 4 anos. Em segundo lugar, não abrange
crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Somente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
esses elementos já são suficientes para marcar o novo dispositivo como
uma espécie de transação penal. Há um benefício, tal como existe o
sursis processual do art. 89 da Lei 9.099/95." (In Código de Processo
Penal Comentado - 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 222)
Para análise da questão que ora se apresenta, deve-se verificar, antes de mais nada,
a possibilidade ou não de se aplicar o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça
Militar.
Em pesquisa à doutrina pátria verificamos os mais diversos posicionamentos. A
corrente que se posiciona a favor da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar considera que o § 2º do art. 28-A do CPP relacionou um rol taxativo das
hipóteses em que não se aplica o Acordo e não vedou a aplicação aos crimes
militares. Alega, em linhas gerais, que, embora sejam impostas ao militar condições e
ônus distintos em relação ao civil, não lhes devem ser afastados os direitos
fundamentais, tal como o da liberdade. Ademais, entende por sua aplicação, por se
tratar de instituto mais benéfico para o investigado.
Um outro argumento utilizado se fundamenta no fato que se o legislador tivesse de
fato a intenção de vedar o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar, disporia
de forma expressa, tal como procedeu no art. 90-A da Lei 9.099, de 26.9.1995, que
dispõe acerca da não aplicabilidade das disposições próprias dos Juizados Especiais
na Justiça castrense.
Nesse sentido manifesta-se o nobre Promotor de Justiça do Estado da Bahia Maurício
Cerqueira Lima em artigo acerca do tema, no qual considera existir omissão da lei
processual penal militar, por ser da natureza do sistema punitivo brasileiro a
tendência à reabilitação do criminoso:
"O dispositivo não exceptuou quaisquer outros delitos que não
aqueles elencados (taxativamente) nele mesmo, de modo que estão
sujeitos ao acordo de não persecução penal os crimes eleitorais e os
demais que forem previstos em legislação extravagante, inclusive os
crimes militares.
[...]
No nosso sentir a situação é de caso omisso e, portanto, aplicável a
legislação processual penal comum ao caso concreto, em função da
diretriz constitucional e supralegal adotada no Direito brasileiro.
[...]
Não é preciso esforço de raciocínio para compreender que o Brasil
aderiu a um pacto internacional que considera que todas as pessoas
são iguais, em direitos e obrigações, e merecem igual proteção da
lei, sendo que esta deve proibir quaisquer formas de discriminações,
naquelas em que os dispositivos especifica e, em qualquer outra
situação.
A condição de militar não pode ser prejudicial à pessoa para fins e
efeitos da aplicação da norma penal. Se para o mal do delito existe a
possibilidade de o Estado/Administração propor cláusulas ao autor
do fato, para que este afirme a sua autoria e aceite imposição de
restrições pessoais (como é o ajuste de não persecução penal), esse
direito, que deve ser considerado como subjetivo (§14, art. 28A, do
C.P.P.), há de ser reconhecido ao militar, que não deixa sua condição
h u m a n a
e m
f u n ç ã o
d i s s o . "
( D i s p o n í v e l
e m
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitopenal/o-acordo-de-nao-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
persecucao-penal-no-ambito-da-justicamilitar.
Acesso
em
18.8.2020).
Ainda, dentre os que defendem a possibilidade de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, existem entendimentos que a Resolução 181/CNMP, de 2017, e a
Resolução 101/CSMPM, de 2018, permanecem em vigor e servem de parâmetro para
o Acordo no âmbito da Justiça Militar:
"Ocorre, todavia, que, antes da entrada em vigor da Lei nº
13.964/19, a norma de regência do acordo de não persecução penal
era a Resolução nº 181/17, tanto para os crimes comuns quanto
para os crimes militares.
O Código de Processo Penal passou a ser a norma de regência do
referido negócio jurídico pré-processual para os crimes de
competência da justiça comum; porém, no silêncio da lei quanto ao
regramento aplicável aos crimes militares, conclui-se que continua
sendo a Resolução 181/17 do CNMP a norma que regulamenta o
acordo de não persecução penal no âmbito da justiça castrense, já
que esta não fora revogada explícita ou tacitamente pelo novo
regramento legal. Ressalte-se, não se trata da sustentação de que
se operou o fenômeno da repristinação legislativa, simplesmente
pelo fato de que a norma não fora revogada, implícita ou
explicitamente.
E, assim como a Resolução 181/17 do CNMP, deve ser igualmente
aplicada a Resolução 101/18 do Conselho Superior do Ministério
Público Militar, que servirá de parâmetro para o oferecimento do
acordo de não persecução penal tanto na Justiça Militar da União,
quanto na Justiça Militar Estadual:" (MILHOMEM, Flávio. A
necessidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar
B r a s i l e i r a .
D i s p o n í v e l
e m
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/singlepost/2020/07/19/
A-necessidade-do-acordo-de-não-persecuçãopenal-na-Justiça-
Militar-brasileira. Acesso em 19.8.2020).
Já os que defendem a impossibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal, se fundamentam basicamente no fato de que a Lei 13.964 de 2019 promoveu
alterações tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Penal
Militar, e a alteração procedida neste último se restringe à inclusão do art.16-A.
Assim, o fato de o CPPM ter sido alterado apenas para inclusão do referido artigo,
indicaria que as demais alterações promovidas no CPP não se repetiram na lei
adjetiva castrense por deliberada intenção do legislador, o que indica, que as
inovações promovidas em um não se estendem ao outro. É o que se denomina
"silêncio eloquente" do legislador.
Nesse sentido é o entendimento de Rogério Sanches Cunha:
" Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos
crimes militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais,
autorizava. A Lei 13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que
interpretar do seu silêncio? Consigo antever a divergência. Uma
primeira corrente dirá que o silêncio nos permite concluir que o ANPP,
agora, está autorizado para qualquer crime militar. Outros, não sem
razão, dirão que o silêncio indica que o legislador julgou o ANPP
incompatível com os crimes militares, próprios ou impróprios. É que Lei

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
13.964/19 fez algumas alterações no CPPM, buscando, ao que tudo
indica, espelhar seus dispositivos com os do CPP comum, e nele, o
CPPM, não tratou do ANPP. Silêncio eloquente, portanto." (Op. Cit., p.
135)
O Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Nísio
Tostes Ribeiro Filho, ao se posicionar pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal às Justiças Militares assim concluiu:
"Todos conhecem aquele velho ditado 'uma laranja podre contamina
todo o cesto'. Infelizmente, na Justiça Comum uma condenação ou uma
absolvição não altera quase nada para a sociedade civil. O efeito
preventivo das decisões penais da Justiça Comum perdeu-se há muito
tempo, até porque ela perdeu certa credibilidade com os excessos do
'garantismo' em nosso país. Mas o efeito preventivo das decisões do
Poder Judiciário persiste na Justiça Militar. Ao longo dos anos, percebe-
se que o rigor ou o abrandamento dos julgamentos da Justiça Militar
repercute imensamente na tropa, norteia os limites da disciplina e
influencia até mesmo na atuação operacional. Daí a preocupação, pois
permitir que um Oficial pratique delitos sem receber nenhuma punição,
sem ser considerado indigno, é abrir as porteiras para a improbidade,
com consequências terríveis tanto para as instituições militares como
para a sociedade civil que elas devem proteger e zelar." (O acordo de
não persecução penal não é aplicável nas Justiças Militares. Disponível
em https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacaomenu/sala-
de-imprensa/artigos-menu/11874-o-acordo-de-naopersecucao-penal-
nao-e-aplicavel-nas-justicas-militares. Acesso em 18.8.2020)
Em artigo de lavra do ilustre Magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo
Ronaldo João Roth, juntamente com dois Oficiais da Academia da Polícia Militar do
Piauí, afirmam que a intenção do legislador foi alterar o CPPM em um só ponto. Desse
modo, entendem que se caso o legislador desejasse instituir o Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar, o teria feito de forma expressa e reforçam o
argumento ao tratar da proibição de aplicação dos institutos da Transação Penal e da
Suspensão Condicional do Processo em relação aos crimes militares, nos termos do
art. 90-A da Lei 9.099, de 1995, o que afastaria a possibilidade de aplicação do
Acordo:
"Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do
Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art.
90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados
para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um
Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP,
que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em
tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos
beneficiados pela Lei 9.099/95.
[...]
Portanto, se em relação aos institutos despenalizadores da Lei n.º
9.099/95 houve proibição expressa de aplicação à Justiça Militar, por
parte do legislador (art. 90-A), por coerência lógica, não há espaço
para sustentação de aplicação do ANPP aos crimes militares, vez
que, quanto a estes, a Lei n.º 13.964/19 os excluiu,
propositadamente, ao silenciar qualquer alteração nesse sentido do
CPPM, tudo corroborado com a alteração, exclusivamente, no CPP

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
(art. 28-A)." (A inovação do acordo de não persecução penal e sua
i n c i d ê n c i a
a o s
c r i m e s
m i l i t a r e s .
D i s p o n í v e l
e m
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2020/04/26/
A-inovação-do-acordo-de-não-persecução-penale-sua-incidência-
aos-crimes-militares. Acesso em 18.8.2020)
Os autores destacam, ainda, que a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar implica em violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a
competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da
hierarquia e da disciplina afetos aos militares. Contudo, abrem espaço para aplicação
do instituto aos civis que respondem a crimes militares no âmbito da Justiça
castrense:
"Assim, no caso dos crimes militares, e diante da Lei n.º 13.964/19
(Pacote Anticrime), o ANPP decorrente do art. 2º, inserindo o art. 28-
A no CPP e adotando o referido instituto aos crimes comuns, deixou
o legislador, inequivocamente uma lacuna voluntária em relação aos
crimes militares, de forma que entendemos incabível o emprego da
analogia àquela categoria de crime prevista no Código Penal Militar,
com a recente alteração da Lei 13.491/17 (crimes militares por
extensão). Logo, não qualquer dúvida que a omissão deixada pelo
legislador foi voluntária e a consequência disso é a não aplicação do
ANPP aos crimes militares de qualquer espécie: próprios, impróprios
e por extensão.
[...]
O ANPP, excluído sua aplicação aos crimes militares praticados por
militares, é cabível ser aplicado aos crimes militares praticados por
civis, observando o princípio da isonomia, diante da tendência da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
O ANPP não se aplica aos crimes militares praticados pelos militares,
seja ele de que categoria for (próprio, impróprio, ou por extensão),
pois por primeiro fere o sistema adotado no CPPM, marcado pelo
princípio da especialidade (fere a índole do processo penal militar -
art. 3º do CPPM); por segundo não há lacuna involuntária do
legislador no CPPM, diante da Lei n.º 13.964/19 alterar unicamente o
CPPM ao incluir o art. 16-A, nada dispondo, portanto, sobre o novel
instituto; e por terceiro, não há compatibilidade com o sistema
jurídico militar, que tem como diretriz constitucional a hierarquia e
disciplina militares (art. 42, caput, e 142, caput), de tal sorte que a
repressão pela prática do crime militar fortalece o regular
funcionamento das instituições militares.
A legislação militar tem valores próprios e diferenciados da
legislação comum, atendendo ao princípio constitucional que
distingue o militar do civil e é permeada por deveres, proibições e
poucos direitos, tudo sob os pilares da hierarquia e disciplina
militares, os quais não podem ser olvidados diante de inovações na
legislação comum, pois o que pode ser benéfico ao indiciado ou réu
militar, não atende aos anseios das instituições militares, portanto,
somente a inovação na legislação comum que equilibre esses dois
parâmetros são possíveis de aplicação por analogia".
O MM. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rodrigo Foureaux, ao
tratar do tema, também admite a possibilidade de aplicação do Acordo de Não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Persecução Penal aos civis no âmbito da Justiça Militar da União:
"O Acordo de Não Persecução Penal é uma opção legislativa prevista
no Código de Processo Penal Comum e não se relaciona ao exercício
do contraditório e ampla defesa (direitos processuais fundamentais).
Trata-se de mais uma medida despenalizadora, de um benefício
processual penal previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, a tendência é a não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
De qualquer forma, ainda que prevaleça a inaplicabilidade, deve-se
permitir a aplicação do ANPP para os civis no âmbito da Justiça
Militar da União, pois não estão submetidos aos valores militares, à
hierarquia e disciplina, já tendo sido decidido pelo STF que se
aplicam os benefícios processuais previstos na Lei n. 9.099/95 aos
crimes militares praticados por civis". (O acordo de não persecução
p e n a l
n a
J u s t i ç a
M i l i t a r .
D i s p o n í v e l
e m :
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/singlepost/2020/01/29/
O-acordo-de-não-persecução-penal-na-Justiça-Militar#. Acesso em
18.8.2020)
Ainda, há autores que defendem a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar em determinados casos, com base na intensidade da violação dos
princípios basilares castrenses da hierarquia e da disciplina na natureza do crime
militar: próprio ou impróprio. Tal entendimento segue a fórmula prevista na
Resolução 181/CNMP, de 2017. Nesse sentido, o douto penalista Jorge César de Assis:
"Temos que o acordo de não persecução penal (ANPP) é
perfeitamente aplicável à Justiça Militar (3ª corrente), e para
isso, o paradigma a ser observado é, exatamente o que foi disposto
na Resolução 181, do Conselho Nacional do Ministério Público, ou
seja, o ANPP estará vedado, apenas, aos crimes militares
que afetem a disciplina e a hierarquia. Claro, com a edição da
Lei 13.964/19, a toda evidência que a Resolução 181/CNMP será
aperfeiçoada, mas insistimos que deve manter esta orientação.
[...]
A aplicação do ANPP na Justiça Militar, por força do art. 3º,
letra 'a', do Código de Processo Penal Militar que a autoriza,
em nada ofende a índole do processo penal castrense, que
está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e
obrigações, que, sendo inerentes aos membros das Forças Armadas,
devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado
mantiver o posto ou graduação correspondente, e que é dirigida
também à observância das prerrogativas dos militares, constituídas
pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e
cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na
definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou
Permanente), dentre outras". (O Acordo de Não Persecução Penal,
sua evolução a partir de resolução do CNMP, e sua possibilidade de
a p l i c a ç ã o
n a
J u s t i ç a
M i l i t a r .
D i s p o n í v e l
e m
https://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/ANPP_E_JUSTIÇ
A_MILITAR.pdf. Acesso em 18.8.2020)
Em análise ao caso concreto, julgamos não haver amparo legal para a aplicação do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Castrense. A Lei 13.964 de
2019, ao estabelecer alterações na legislação penal e processual penal pátrias,
modificou, entre outras coisas, dispositivos do Código de Processo Penal e do Código
de Processo Penal Militar. No CPP inseriu dispositivo acerca do referido instituto,
contudo, em relação ao CPPM limitou-se a acrescer o art. 16-A, que trata
especificamente da possibilidade de se constituir defensor em determinados
procedimentos investigatórios.
Da leitura comparativa do art. 28-A incluído no CPP com as Resoluções acerca do
mesmo tema expedidas pelo CNMP citadas acima, verifica-se que a redação do texto
de Lei Ordinária aprovado inspirou-se nas referidas Resoluções, com a exclusão dos
dispositivos atinentes aos delitos cometidos por militares.
Tal aspecto é claramente percebido diante da análise da tramitação perante o
Congresso Nacional do Projeto que deu origem à Lei 13.964 de 2019. Observa-se que,
embora a redação inicialmente proposta para o art. 28-A do CPP incluía inciso III ao
seu § 2º, de redação idêntica à do § 12 do art. 18 da Resolução 181 CNMP de 2017,
com referência à não admissão de proposta de Acordo de Não Persecução Penal no
em caso de crimes praticados por militar que "afetem a hierarquia e a disciplina das
Forças Armadas ou Polícias Militares", tal dispositivo foi excluído da Proposição ainda
durante sua tramitação na Câmara dos Deputados. Ademais, a Justificação ao referido
Projeto, ao tratar do Acordo, dispôs expressamente acerca da sua não aplicação aos
"crimes militares", sem qualquer exceção:
"São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano
causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente,
oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os
crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam
violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a
administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo
anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição,
enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução".
(Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 10372/2018. Disponível em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteo
r=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018.
Acesso
em
19.8.2020)
Resta claro, portanto, que não houve omissão ou mesmo esquecimento por parte do
legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal no Código de Processo
Penal Militar, mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de
afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse contexto, cabe destacar não haver amparo para a aplicação dos dispositivos do
Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com
fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação
do processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão.
Ainda, diante da promulgação da Lei 13.964 de 2019, considera-se necessária a
revisão de todos os atos normativos de hierarquia inferior que tratem do tema, para
que seus dispositivos se adéquem ao ali estabelecido, sob pena de afronta ao
princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição da República.
Ademais, cabe destacar que este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de se
debruçar sobre o assunto objeto desta preambular, ao analisar questão preliminar
suscitada pela combativa Defensoria Pública da União acerca da aplicação do Acordo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
de Não Persecução Penal, nos autos do Habeas Corpus 7000376-06.2020.7.00.0000,
de relatoria do insigne Ministro José Coêlho Ferreira, e da Apelação 7001106-
21.2019.7.00.0000, em que atuou o ilustre Ministro-Relator Tenente-Brigadeiro do Ar
Carlos Vuyk de Aquino. Os julgados mencionados restaram assim ementados:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO
CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM
DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus,
suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à
transação penal comporta arguição por meio do mencionado
remédio constitucional. Decisão unânime.
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art.
28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na
legislação penal militar, tendo em vista sua evidente
incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi
adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019,
e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de
Processo Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no
art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988,
e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos
judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não
persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação
penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de
formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal
em relação ao acusado.
IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (STM.
Habeas Corpus 7000374-06.2020.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho
Ferreira. Julgado em 26.8.2020. Publicado em 14.9.2020).

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE
REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação
do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas
razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art.
124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo
Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo
sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art.
312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso
III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30,
inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a
esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a
ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de
Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob
pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente
a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-
se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art.
312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em
sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O
elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente
na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de
reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não
provido. Decisão por unanimidade". (STM. AP 7001106-
21.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
20.2.2020. Publicado em 2.3.2020; grifo nosso).
Em análise ao tema, confira-se os apontamentos exarados pelo Ministério Público
Militar em suas Contrarrazões:
"No que tange ao pedido de celebração de Acordo de Não Persecução
Penal, vale considerar que este instituto não tem aplicação no âmbito
da Justiça Militar, em face da não alteração da legislação castrense pela
Lei nº 13.964/19 nesse tópico específico, não sendo hipótese de
'silêncio eloquente' do legislador, pois a mesma Lei introduziu o artigo
16-A no CPPM".
No mesmo sentido posicionou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em
Parecer oferecido pelo insigne Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, situação que satisfaz, inclusive, o pleito defensivo de encaminhamento dos
autos para que o Fiscal do Ordenamento Jurídico pudesse decidir sobre a
aplicabilidade do instituto ao âmbito da Justiça Castrense:
"O acordo de não persecução definitivamente não se aplica à Justiça
Militar. Trata-se de mais um instituto de política criminal consensual e
abolicionista que vai incentivar à prática de crimes, notadamente os
relacionados à corrupção. A Lei 13.964/19 que criou este instituto,
através de acréscimos ao artigo 28 do CPP, produziu alteração no CPPM,
no artigo 16-A. Portanto, não houve uma omissão inconsciente do
legislador, se quisesse estender os efeitos dessas alterações ao
Processo Penal Militar o teria feito. Não bastasse a incompatibilidade

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
desse instituto com o direito militar, posto que infenso a transigências,
considerando a sua incompatibilidade lógica com qualquer sistema de
transação penal, pelo menos paramilitares, resta claro por essa
alteração legislativa que as regras recém-criadas se voltam
exclusivamente para o processo penal comum".
Ademais, apenas a título de argumentação, cumpre ressaltar em caso de delito
cometido por ex-militar, pune-se o acusado não só pela violação dos bens jurídicos
específicos de cada tipo penal, como a vida, a incolumidade pública, a integridade
física, a intimidade e a fé pública, mas, também, precipuamente a hierarquia e a
disciplina, princípios vetores da atuação das Forças Armadas.
Se o objetivo da composição dos órgãos colegiados da Justiça Militar é vislumbrar a
real violação dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como a repercussão do
ilícito no seio da tropa, é impossível afirmar que a exclusão do Réu do serviço ativo
importa em desnecessidade de tal avaliação.
A aplicação da pena, em caso de condenação a tais delitos, visa o atingimento não só
da finalidade de retribuição e prevenção especial, ou seja, de efetivamente sancionar
aquele que cometeu o delito e ressocializá-lo, para que não pratique novamente a
conduta, como da prevenção geral, a qual é obtida quando os demais integrantes da
tropa tomam conhecimento que aquele ato ilícito, caso praticado, será efetivamente
punido.
O licenciamento do acusado, apesar da possibilidade de não atingir a prevenção
especial (no caso dos crimes militares próprios), não deixa de sensibilizar a tropa
quanto à punição criminal pela prática de delitos castrenses.
Aos militares, é devida estrita obediência a tais postulados, os quais são violados por
ocasião da prática do delito. Dessa forma, incorreto afirmar que um princípio,
lesionado no momento do cometimento do crime, deixa de ser sacrificado após a
alteração da situação jurídica do réu.
Por esse motivo, conforme entendimento firmado por esta Egrégia Corte nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, a
condição de militar da ativa, para efeito de definição do órgão competente da Justiça
Castrense de primeiro grau, deve ser aferida no momento da prática do delito. É a
interpretação que se faz do princípio tempus regit actum, ou, como interpretado por
esta Corte, tempus regit factum.
Vale acrescentar que ao militar excluído do serviço ativo permanecem certos deveres
em relação à Força Armada. Compõem a reserva mobilizável e recebem a
denominação de reservista, o qual, de acordo com o Decreto 57.654, de 20.1.1966
(Regulamento da Lei do Serviço Militar), é a "Praça componente da reserva" (art. 3º,
40). Por sua vez, a Lei do Serviço Militar (Lei 4.375, de 17.8.1964) designa os deveres
de tais cidadãos, entre os quais o de se apresentar sempre que convocado.
Nota-se, portanto, que mesmo que não mais ostente a qualidade de militar, os
licenciados, desincorporados ou desligados permanecem com deveres que os
classificam numa posição sui generis: não podem ser considerados integrantes das
Forças Armadas na forma do art. 3º da Lei 6.880, de 9.12.1980 - Estatuto dos
Militares -, mas também não são civis na genuína acepção do termo, diante da
capacidade de mobilização.
Do exposto, voto pela rejeição desta preliminar.
III - DE REVOGAÇÃO/INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM
DIANTE DA INTERNALIZAÇÃO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO DAS

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1971 E 1988) - ATRAÇÃO
AO CASO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
A DPU cita as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e sinaliza
que os referidos diplomas, por se tratarem de normas internacionais internalizadas
pelo Direito pátrio, ostentam caráter supralegal e que, consequentemente,
vinculariam normas inferiores, motivo pelo qual estaria configurada a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
O que o Apelante realmente busca ao sustentar a ineficácia do referido dispositivo
como sanção é uma forma de perdão judicial, em que o seu comportamento, apesar
de subsumido ao tipo penal, não mereceria ser punido. Dessa forma, sugere que a
sua conduta não afronta a Constituição da República e, por isso, a condenação seria
desacertada.
A literalidade das redações das Convenções não permite deduzir proibição à
tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Nesse sentido, na
Convenção de Nova York de 1961, o art. 36 destaca:
ARTIGO 36 - Disposições Penais
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada
uma das Partes se obriga a adotar as medidas necessárias a
fim de que [...] posse [...] de entorpecentes, feitos em
desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer outros
atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam
considerados como delituosos, se cometidos
intencionalmente, e que as infrações graves sejam castigadas de
forma adequada, especialmente com pena prisão ou outras de
privação da liberdade. [...]
4. Nenhuma das disposições do presente artigo afetará o
princípio de que os delitos a que se referem devam ser
definidos, julgados e punidos de conformidade com a
legislação nacional de cada Parte. (Grifo nosso).
Já na Convenção de Viena de 1988, o art. 3º, em seus itens 2 e 4, alínea "d", in verbis:
ARTIGO 3 - Delitos e Sanções
[...].
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos
fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará
as medidas necessárias para caracterizar como delito penal,
de acordo com seu direito interno, quando configurar a
posse, à aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes
ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra
o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua
forma emendada, ou na Convenção de 1971.
4 - [...].
d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido
no parágrafo 2 deste Artigo, seja como complemento dessa
condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de
tratamento, educação, acompanhamento posterior,
reabilitação ou reintegração social do delinqüente. (Grifo
nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Em vista das previsões e dos destaques, não se percebe vinculações pela ausência de
punição às condutas de uso de drogas ou pela vedação de normas que punam o porte
de substâncias entorpecentes ilícitas. Ao contrário, vislumbra-se autorização aos
Estados pactuantes para que empreguem a legislação penal conforme compreendam
necessário para coibir condutas danosas.
Nesse sentido, soma-se que, recentemente, o legislador brasileiro deixou claro que
não mudou sua visão quanto à necessidade de penalizar o portador de droga para
uso próprio, vide art. 28 da Lei 11.343/2006, tipo penal que é considerado delito,
mesmo ausente a cominação de pena restritiva da liberdade. Por uma simples razão
de política criminal, o dispositivo da Lei de Drogas buscou apenas o
desencarceramento, mas jamais a despenalização do comportamento.
Quanto a uma eventual ineficácia do dispositivo enquanto sanção penal, a
interpretação efetuada pelo Defensor é de cunho unicamente subjetivo, visto que
calca as respectivas conclusões em conjecturas sem embasamento fático, conceitual
ou em provas referentes ao processo.
A repressão especial da norma, direcionada ao indivíduo descumpridor da regra de
convívio social, não pode ser aferida tão só pela capacidade de reinseri-lo no padrão
socialmente aceito, senão também demanda a observância do ideal repressivo: o
agente praticante do delito receberá a sanção penal a fim de que se sinta
suficientemente reprimido a não repetir tal conduta.
Expostas essas considerações, incabível que se dê procedência à alegação de
inaplicabilidade do art. 290 do CPM, fosse pela reputada ineficácia ou pela derrogação
por convenções internacionais.
De igual forma, inviável a pretensão da Defesa no tocante à incidência do art. 28 da
Lei 11.343/2006 em detrimento do cabível regramento militar específico.
O crime de porte de entorpecentes em ambiente castrense pelo qual o Réu foi
condenado encontra perfeita adequação típica entre os ditames do Código Penal
Militar, qual seja, a norma do seu art. 290 e, por este motivo, não se justifica afastar a
aplicação da norma inerente ao microssistema penal militar em detrimento de outra
legislação comum reguladora da temática.
Reitere-se que vigora nesta Justiça Castrense o Princípio da Especialidade, o qual, em
suma, estabelece que, na suficiência do Diploma Militar, rechaça-se a incidência de
legislações alheias ao âmbito marcial.
Especificamente em relação à Lei de Drogas, este STM tem posição consolidada pela
sua inaplicabilidade em nossa seara, conforme se depreende do aresto abaixo
colacionado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
ADOÇÃO DA LEI ANTIDROGAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
RISCO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO PRESUMIDA.
CONSUMAÇÃO DO DELITO.
[...]
Este Tribunal sumulou o entendimento de que a Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, não é aplicada na Justiça Militar da União porque
a legislação castrense é especial (Súmula nº 14/STM)." (STM.
Apelação 7000079-03.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Julgado em 18.6.2019. Publicado em 31.7.2019).
Não bastasse o pacífico posicionamento adotado por esta Corte Militar extraível de
seus julgados, o Tribunal viu por bem sumular a sua exegese, ex vi do seguinte
enunciado:
SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da
União.
Dispensadas maiores considerações, voto por rejeitar também esta preliminar.
IV - DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL COMO PROVA EM
DECORRÊNCIA DA SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA OCORRIDA.
Em síntese, o Apelante aduz a existência de uma nulidade no julgado decorrente da
quebra da cadeia de custódia relativa ao entorpecente encontrado em sua posse, sob
o argumento de que há incongruência entre a descrição do material analisado pelo
Laboratório Central de Polícia Técnica do Estado da Bahia e aquele descrito no auto
de prisão pelo 3º SG da Marinha Antonio Jorge Lima de Andrade Júnior. Nesse
contexto, assevera que o conteúdo apreendido por ocasião do flagrante e aquele
encaminhado à perícia não guardam qualquer correspondência.
Outrossim, insurge-se contra a ausência do laudo definitivo, o qual reputa ser
primordial para a inequívoca configuração da materialidade delitiva e, no ensejo,
obtempera que o Laudo Provisório acostado aos autos nem sequer foi elaborado por
Perito Oficial da Polícia Federal.
Mais uma vez, sem razão a Defesa, a levar em consideração que a matéria já foi
amplamente enfrentada e debelada na r. Sentença proferida pelo CPJ/Mar.
A impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação defensiva com a
conclusão exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se a replicar as razões já
declinadas e, por isso, carece de dialeticidade.
Nesta oportunidade, reproduzo os seguintes excertos sentencias que cristalinamente
afastaram a configuração de qualquer mácula ao elemento de materialidade delitiva:
"(...)Termo de apreensão dos objetos, de 4/5/2018, constata que
foram apreendidos os seguintes materiais: uma porção de 0,95g
(noventa e cinco centigramas) de erva seca, fragmentada, de
coloração marrom esverdeada, constituída de fragmentos de talos,
folhas, inflorescências e frutos oblongos, embalada em plástico
incolor; um isqueiro; e um triturador metálico.
(...)
Os mencionados objetos, após apreendidos, foram encaminhados
para guarda no cofre do Oficial de Serviço de Estado do Comando do
2° Distrito 411 Naval, Segundo-Tenente (RM2-EN) JOÃO PIMENTEL
COSTA NETO, até o encaminhamento a autoridade judiciária militar,
quando do envio do Auto de Prisão em Flagrante, conforme se
verifica do Termo de Apreensão constante do evento 1, item 2, fl.
19, do APF.
Vide TERMO DE APREENSÃO, EM 4/5/2018 - PG.19, ITEM 2, EVENTO
1, DO APF n° 0000043-31.2018.7.06.0006:
'...foram apreendidos os seguintes materiais: uma porção de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
0,95g (noventa e cinco centigramas) de erva seca,
fragmentada, de coloração marrom esverdeada, constituída
de fragmentos de talos, folhas, inflorescências e frutos
oblongos, embalada em plástico incolor; um isqueiro; e um
triturador metálico. Os materiais foram apreendidos no
armário do Marinheiro-Recruta 17.1475.14 FABRICIO SILVA
SALES, localizado no Alojamento dos Marinheiros deste
Comando, durante inspeção inopinada e encaminhados para
guarda no cofre do Oficial de Serviço de Estado do Comando
do 2° Distrito 411 Naval, Segundo-Tenente (RM2-EN) JOÃO
PIMENTEL COSTA NETO, até o encaminhamento a autoridade
judiciária militar, quando do envio do Auto de Prisão em
Flagrante. Os Materiais foram periciados /avaliados pelo
Laboratório Central de Polícia Técnica do Estado da Bahia,
que expediu o Laudo Pericial 2018 00 LC 022450-01,
detectando a substância ilícita 'tetra.hidrocanabinol (THC)'.
Após, nesse mesmo dia, os materiais apreendidos foram periciados e
avaliados pelo Laboratório Central de Polícia Técnica do Estado da
Bahia, que expediu o Laudo Pericial 2018 00 LC 022450-01,
detectando a substância ilícita 'tetra.hidrocanabinol (THC)'.
O Laudo Pericial do Laboratório Central de Polícia Técnica do Estado
da Bahia (fl.16, item 2, evento 1, do APF n° 0000043-
31.2018.7.06.0006) atesta que foi recebido o material, em 4/5/2018,
às 17h10, contendo 0,95g de massa bruta, discorrendo:
'Acondicionamento: uma porção embalada em plástico
incolor, contida em um envelope de papel marrom;
juntamente com um isqueiro e um triturador metálico, que
foram devolvidos para a Autoridade Requisitante (1° Ten
(RM2-T) Karen Barbosa Cavalcanti Diniz, Marinha do Brasil.)'.
(...)
Há fotos dos objetos - pg.23/25, item 2, evento 1, do APF.
Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (evento, item 2,
fl.6/7, do APF) o réu admitiu que os materiais apreendidos lhe
pertenciam.
Ata de audiência de custódia, em 7/5/2018 (evento 1, item 3, pg. 6,
do APF n° 0000043-31.2018.7.06.0006), consta que o material foi
apresentado em audiência, tendo sido acautelado na Secretaria do
Juízo, consoante CERTIDÃO DE ACAUTELAMENTO DO MATERIAL, de
6/5/2018 (PG.37, ITEM 2, EVENTO 1 DO APF).
Tais dados corroboram que os objetos apreendidos foram
acondicionados e transportados de forma regular, com a
preservação dos materiais de forma individualizada, indicação dos
locais e dos responsáveis pelo armazenamento, sendo que a
quantidade da substância apreendida foi a mesma recebida e
avaliada pelo Departamento de Polícia Técnica, qual seja, de 0,95
centigragramas, demonstrando, assim, a segurança da preservação
da prova material apreendida.
Ademais, ressalte-se que a Lei 13.964, de 24/12/2019, que alterou o
Código de Processo Penal, entrou em vigor, em 24/01/2020, após à
época dos fatos e de todo procedimento realizado durante a
instrução probatória no presente feito, não havendo que se falar na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
observância à citada Lei e às diretrizes da cadeia de custódia,
estabelecidas nos artigo 158-A, 158-B, 158-C e158-D do CPP, uma
vez que a lei processual não retroage.
A referida Lei trata de normas meramente procedimentais, devendo
sua aplicação se dar a partir da sua vigência, alcançando o processo
no estado em que se encontra, respeitando os atos validamente
praticados.
(...)".
Por sua vez, no que tange à ausência de elaboração do laudo definitivo, o
posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a
prescindibilidade do estudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade da
droga quando a condenação também é embasada em outros elementos de prova, a
exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à
caracterização da materialidade delitiva apta a afastar a condenação exarada.
Anote-se que o exame delibatório empreendido no caso em tela reveste-se de todas
as formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi subscrito por perito oficial e,
destarte, permite grau de certeza idêntico. Confira-se os inúmeros arestos neste
sentido:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO
DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (STF. HC
172774 AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2ª Turma. Julgado em 6.9.2019.
Publicado em 26.9.2019).
"EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de
drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da
natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da
sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova.
Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ.
Precedentes. Regimental não provido.
[...]
2. Segundo a jurisprudência da Corte "a falta de laudo pericial não
possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de
crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese
de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo"
(v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 17/11/17). [...]" (STF. HC 155744 AgR. Rel. Min. Dias Toffoli.
2ª Turma. Julgado em 4.9.2018. Publicado em 22.10.2018).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33
DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I,
"D" E "I". ROL TAXATIVO. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO
TOXICOLÓGICO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA
IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
SANS GRIEF". PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE
NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO
DA MENORIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de laudo
pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a
ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais
razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no
laudo definitivo. [...]" (STF. HC 147356 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª
Turma. Julgado em 27.10.2017. Publicado em 17.11.2017).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO
POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO
QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO.
CASO DOS AUTOS.EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da
materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza
jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade,
que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao
ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC
350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em
24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação
excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas
possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório,
quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo,
pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões
equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de
novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como
entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais
complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem
constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas
e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais
conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados
também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar
princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já
conhecidos e mais comercializados.
4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por
perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína
em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por
narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo
preliminar de constatação.
5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão
isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a
materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico
preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só
de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da
materialidade do delito.
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão
embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério
Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de
que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso
especial." (STJ. EREsp 1544057/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca. 3ª Seção. Julgado em 26.10.2016. Publicado em
9.11.2016).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.PROVA DA MATERIALIDADE DO
DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE
CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. EVIDÊNCIA DA
MATERIALIDADE. CASO DOS AUTOS. LAUDO E PROVA ORAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o
único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser
comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos
autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado
por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal,
identificando o material apreendido como cocaína em pó,
entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes
pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade
do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de
constatação" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016).
3. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no AgRg no AREsp
1628903/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em
23.6.2020. Publicado em 29.6.2020).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A
SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP N. 1.544.057
DE 2/12/2016. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE POR LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO
CRIMINAL.
1. A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057 -
DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser
suprida por laudo provisório de constatação que possua condições
técnicas de atestar a natureza da droga apreendida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
2. In casu, foi juntado laudo preliminar de constatação, assinado por
perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, o
que enquadra o caso em questão em uma das exceções em que a
materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no
laudo preliminar de constatação.
3. Agravo regimental improvido." (STJ. AgRg no REsp 1653979/MG.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. 6ª Turma. Julgado em 23.5.2017.
Publicado em 30.5.2017).

" E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
A L E G A Ç Ã O
D E
OMISSÃO/AMBIGUIDADE. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida.
Os autos revelam que o Laudo de Perícia Criminal Federal (Química
Forense), elaborado pela Polícia Federal, apresenta todas as
características de um Laudo Definitivo, não sendo sequer
denominado "Laudo de Constatação Preliminar", conforme sustentou
a Defensoria Pública da União.
Nada obstante, consoante a jurisprudência dos Pretórios, ainda que
o Laudo acostado aos autos fosse o preliminar, se este apresenta as
mesmas características do Definitivo, ou seja, dotado da certeza e
equivalência da qual se reveste o Laudo Definitivo, sendo elaborado
por Perito Oficial da Polícia Federal, como no presente caso, sendo
identificada claramente a substância entorpecente, eventual
ausência deste último não compromete a comprovação da
materialidade delitiva. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
por unanimidade." (STM. Embargos de Declaração 7000545-
94.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
17.6.2019. Publicado em 9.8.2019).

"EMENTA: EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.AUSÊNCIA DO LAUDO
DEFINITIVO. MATERIALIDADE PROVADA À SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
Em que pese a ausência do Laudo Definitivo, nem uma sombra de
dúvida paira sobre a configuração do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM.
A droga encontrada com o Embargante foi regularmente apreendida
e submetida à análise do Perito Oficial, que elaborou o Laudo
Preliminar atestando o resultado positivo para maconha.
Ainda de acordo com o mencionado documento, o material
encaminhado para análise foi totalmente consumido na ocasião.
Assim, no presente caso, seria impossível produzir o Laudo
Definitivo.
Não obstante, os demais meios de prova revelam-se contundentes
no sentido não só da materialidade delitiva, como, igualmente, da
autoria e do dolo com que procedeu o agente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
Ao Juiz compete formar sua convicção por meio da livre apreciação
das provas coligidas nos autos, tudo em estrita observância ao
princípio do livre convencimento motivado.
Nesse diapasão, o Juiz não é mero aplicador da Lei, cabendo-lhe
analisar o processo em seu todo, sem permitir que o mero
formalismo inconsequente se sobreponha aos fatos sobejamente
apreciados e comprovados.
Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, a
ausência do Laudo Definitivo pode ser suprida por outros meios de
prova, mormente a se levar em conta a impossibilidade de produzi-
lo.
Rejeição dos Embargos. Maioria." (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000194-24.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgado em 1º.8.2019. Publicado em 9.8.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE
REFORMA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU NO TIPO PREVISTO NO ART.
28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA DESCRITA NO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE.
SUPRIMENTO POR DEMAIS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
[...]
Ademais, a ausência de laudo definitivo da substância entorpecente
não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos,
outros meios de provas para configurá-la, como o termo de
apreensão, o laudo preliminar, a prova testemunhal e a confissão
dos acusados. Recurso ministerial provido parcialmente.
Condenação. Decisão por maioria." (STM. Apelação 7000014-
08.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
4.6.2019. Publicado em 21.6.2019).
Derradeiramente, revela-se completamente insubsistente a irresignação da Defesa no
sentido de que o laudo colacionado aos autos não foi realizado por Perito Oficial da
Polícia Federal.
Extrai-se do referido documento ter sido ele confeccionado pelo Laboratório Central
de Polícia Técnica do Estado da Bahia e subscrito pela Perita Criminal Marisa
Fontainha de Souza.
Nesse contexto, relevante destacar inexistir quaisquer indicativos técnicos, legais ou
de outra natureza a obrigar que os referidos exames (laudos) sejam produzidos
exclusivamente pela Polícia Federal ou, ainda, que estabeleçam a
impossibilidade/impropriedade de sua lavratura pela Polícia Civil.
Destarte, ausentes argumentos para sustentar a tese trazida pela Defensoria Pública,
conclui-se que não passa de singela alegação destituída de fundamento e, portanto,
inapta a causar repercussões no caso em apreço.
Do exposto, voto por rejeitar também esta última preliminar.
MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM - na modalidade porte
de drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo a fim de que o Acusado
seja absolvido.
Apesar da argumentação empreendida pela DPU, será demonstrado que as teses
defensivas não merecem prosperar.
In casu, a partir da análise do acervo probatório acostado aos autos, é de se reafirmar
as configurações da autoria e da materialidade delitivas com a certeza necessária
para a manutenção da condenação imposta.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laboratório Central de Polícia Técnica do
Estado da Bahia, após a perícia da substância apreendida, ocasião em que foi
constatado se tratar de Cannabis sativa Linneu (maconha).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada em Juízo pelo
Acusado a partir da assunção de que o material encontrado em sua posse lhe
pertencia. Ademais, a prática criminosa foi corroborada pelas Testemunhas de
Acusação, os 3º SG da Marinha Eder Lopes de Oliveira e Antonio Jorge Lima de
Andrade Junior, e o Marinheiro Vinicius Ferreira Gregório.
A Defesa Pública pretende fazer incidir ao caso o Princípio da Insignificância ante a
pequena quantidade de droga encontrada, contudo friso pela sua inaplicabilidade à
hipótese.
As porções de substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas a exame são
relevantes no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos
à incolumidade pública. Nesse sentido, colaciono as considerações tecidas pelo douto
membro do MPM em suas Contrarrazões:
"Dessa maneira, a conduta praticada pelo Marinheiro, no sentido de
trazer substância entorpecente para dentro da Organização Militar, fere
os princípios basilares das Forças Armadas, a saber, a hierarquia e
disciplina, bem como compromete a segurança e integridade física de
todos que estão ao seu redor, pois, costumeiramente, os militares
manuseiam armas de fogo durante o expediente, sendo incabível falar,
portanto, em 'mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade
social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento'".
Inclusive, é a mesma a posição comungada pelo insigne Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira que, em Parecer ofertado,
preconiza:
"O crime de que se cuida é de perigo comum, cuja lesão potencial à
saúde é tipificada em vista da lesão difusa, coletiva, pouco
importando o dano potencial à saúde do Apelante. De outra banda,
sendo crime de perigo abstrato, tem-se natureza jurídica que, de
plano, revela-se incompatível com a análise do princípio da
insignificância, embora tenha encontrado guarida em algumas
decisões. A tudo isso acrescente-se que se trata de agente militar,
sendo, portanto, inadmissível o uso de entorpecente em
aquartelamento onde os seus integrantes portam armas de grande
potencial ofensivo, colocando, com esse comportamento, em risco a
vida de seus colegas e também de civis.
É de todo descabido comparar-se com o tratamento dispensado pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
direito comum ao porte ilegal de entorpecente para uso próprio que,
aliás, está levando à explosão da criminalidade violenta, ao prever
irrisória resposta penal ao usuário de entorpecente. No direito militar
estão tutelados outros valores violados com a prática delitiva que,
no caso, tem potencialidade para colocar em risco os colegas de
farda do apelante".
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.
Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu teve o condão de ofender os bens jurídicos
salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais que asseguram a
regularidade das Forças Militares.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de
situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
As lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstram a
repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode
sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel,
mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela
aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a
possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da substância, que
pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar
em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In
Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p.
1377).
A conduta do militar que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela
norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as especificidades da vida
na caserna.
Em outras palavras, o combatente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta
substância entorpecente em área sob Administração Castrense, incorre no crime
previsto no art. 290 do CPM. Este tipo penal não visa apenas punir a vontade livre e
consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria
Organização Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres
Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico.
Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta Corte Castrense:
"APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
[...] Velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria
aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta a pequena
quantidade da droga apreendida em poder do Acusado. Como
firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis,
em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem
mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da
Força, como também outras frações da sociedade, em face da
própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição. [...]" (STM. Apelação 7000113-
75.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
21.8.2019. Publicado em 3.9.2019).

"APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA. LICENCIAMENTO DO MILITAR E
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
[...] 3. A posse de entorpecentes em local sujeito à administração
militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os
valores consagrados da Hierarquia e da Disciplina, carecendo da
efetiva tutela penal, razão pela qual, conforme Jurisprudência do
STM e também do STF, o Princípio da Insignificância é inaplicável aos
feitos da Justiça Castrense. 4. É incabível o argumento defensivo
segundo o qual, em vista da ínfima quantidade da droga apreendida
em poder do Acusado, a condenação não se sustentaria em face da
ausência de perigo à saúde pública. Na criminalização do uso de
substância entorpecente, não se leva em conta a quantidade ou o
tipo da droga, mas sim a qualidade da relação jurídica entre o
acusado e as Forças Armadas. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal. [...]" (STM. Apelação 7000034-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
5.6.2019. Publicado em 1.7.2019).

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE EM QUARTEL DO EXÉRCITO POR SOLDADO
CONSCRITO. TIPICIDADE MATERIAL. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...] II - O ingresso com substância entorpecente proibida em área
sujeita à Administração Militar, mesmo que em ínfima quantidade,
atenta contra normas de hierarquia e disciplina, e também contra a
condição de perfeita saúde física e mental dos membros
incorporados às fileiras militares, além de constituir sério fator para
a segurança da guarnição e da sociedade civil, em face do contato e
manuseio permanente de armas de grande potencial lesivo,
munições, explosivos e outros equipamentos e materiais bélicos. III -
É inaplicável o princípio da insignificância em seus vetores de
incidência: I) mínima ofensividade da conduta; II) ausência de
periculosidade social da ação; III) reduzido grau de reprovabilidade;
e IV) inexpressividade da lesão. Verifica-se a tipicidade material de
resultado expressivo para o bem jurídico. [...]". (STM. Apelação
7000991-34.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 22.5.2019. Publicado em 31.5.2019).
Adicionalmente, a Defesa busca combater a r. Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça ao novamente fustigar o Laudo Toxicológico coligido aos
cadernos processuais, desta feita ao impugnar a sua subscrição por um único perito,
circunstância que aduz malferir o disposto no art. 318 do CPPM, o qual estipula serem
dois os peritos necessários para a realização de exames.
Inicialmente, cumpre lembrar que na ordem penal brasileira há muito se encontra
superado o sistema das provas tarifadas, o qual estabelecia a existência de
hierarquia entre elementos probatórios e estipulava a definição legal sobre qual se
prestava para prover a certeza a respeito de determinado fato.
Desse modo, a sistemática hoje vigente é a do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional, no qual o julgador é soberano para valorar o contingente
probatório, e, em contrapartida, deve demonstrar como o fez e, mais ainda, qual o
caminho lógico que percorreu para a formação do seu veredito; e é isso o que se
extrai da dicção do artigo 297 do CPPM.
A jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de
Órgão Público, tal como no caso em exame, não configura a apontada mácula.
Sobre à Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal, frise-se que a própria Corte
Suprema tratou de relativizar a aplicação do enunciado ao afastar a sua incidência no
caso de perito oficial, nos seguintes termos: "(...) A Súmula 361 não é aplicável aos
peritos oficiais. Validade do laudo pericial assinado por um só perito. Precedente (...)"
(STF. HC 95595. Rel. Min. Eros Grau. 2ª Turma. Julgado em 4.5.2010. Publicado em
21.5.2010). O julgado é claro e rechaça a aplicação do citado Enunciado em casos
desse jaez.
Ademais, a interpretação gramatical e literal do art. 318 do CPPM a partir da
expressão "sempre que possível" flexibiliza a realização do exame para permitir que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
seja confeccionado por apenas um expert.
Como mencionado, a jurisprudência deste e. STM é pacífica sobre a faculdade da
elaboração de peça pericial por um ou dois técnicos. In verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITO DE
ENTORPECENTE. MATERIALIDADE PROVADA. PRECISÃO DE LAUDO
PRELIMINAR. UM SÓ PERITO. VALIDADE.
A ausência de laudo pericial definitivo não é indispensável para a
prova da materialidade do delito, desde que haja laudo preliminar
que, com precisão e de forma tecnicamente fundamentada, ateste a
natureza entorpecente da substância apreendida.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar, respaldada pela
Suprema Corte, firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por
um só perito oficial é válido e não enseja qualquer tipo de nulidade.
[...]" (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7001051-
70.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
27.2.2020. Publicado em 3.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO ASSINADO POR SOMENTE
UM PERITO OFICIAL. REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. APELO
IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade do Feito em razão de
o laudo estar assinado por somente um perito oficial. A
jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por
um único perito oficial oriundo de Órgão Público não dá causa à
nulidade. Rejeitada por unanimidade. [...]" (STM. Apelação 7000346-
09.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
5.2.2019. Publicado em 18.2.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO ALTERNATIVO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INOVAÇÕES EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. PROCESSO EM MESA. PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO
SUBSCRITO SOMENTE POR UM PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
É válido o laudo pericial subscrito por um único perito oficial, a teor
do art. 318 do CPPM, conforme jurisprudência pacificada pelo
Superior Tribunal Militar. [...]" (STM. Apelação 7000348-
76.2018.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
14.11.2018. Publicado em 11.12.2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE DE PROVA PERICIAL.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:28:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178fb1f89
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANSPORTE E GUARDA DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STM E DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Nos termos do artigo 318 do CPPM, a realização de perícia por
dois peritos é facultativa, não havendo impeditivo legal para que a
prova técnica seja executada por um único profissional. O STF possui
entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula 361 quando
se tratar de perito oficial, como é o caso dos autos. Precedentes do
STF e do STM. Preliminar rejeitada. Unanimidade. [...]" (STM.
Apelação 000561-82.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa. Julgado em 29.11.2018. Publicado em 18.12.2018).
Dessa forma, sob todos os prismas que se possam analisar as impugnações da
Defesa, ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável,
razão pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer
fundamento apto à absolvição ou à correção da Sentença, o édito condenatório é
irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena
realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou fixada no
mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas
condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se mostram
adequadas.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela
DPU, pela rejeição de todas as preliminares suscitadas e, no mérito, pelo não
provimento da Apelo, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:25:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f5710f4c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000501-41.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: FABRÍCIO SILVA SALES, EX-MN-RC.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, por outras razões, acompanhei o voto do eminente Ministro-Relator para
rejeitar a preliminar, arguida pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, pelas razões
que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na defesa do ex-Marinheiro
Recruta da Marinha do Brasil FABRÍCIO SILVA SALES, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância
entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em
liberdade.

Preliminar de incompetência do Conselho Permanente De Justiça para Julgamento do Feito
3. Suscita a Defesa do apelante a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento do feito,
em virtude de o sentenciado não mais ostentar o status de militar, sustentando a impossibilidade da aplicação
imediata da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425- 51.2019.7.00.0000,
eis que ainda sujeito à interposição de Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator, invocando diversos precedentes dos Tribunais, inclusive a
tese jurídica firmada no IRDR (Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000), votou pela rejeição desta preliminar.
5. Na verdade, a meu sentir, a rejeição da preliminar está ancorada na tese da manifesta preclusão da matéria.
6. Ora, a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, publicada em 20 do mesmo mês, inseriu a
seguinte disposição na Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, in verbis:
" Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...);
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;" (Grifo nosso).
7. Vale registrar que já sob a égide da novel legislação, quando o réu então ostentava a status civil
e o feito ainda estava na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, o Juízo a quo , em 17/01/2019, certificou
nos autos que "devidamente sorteados, prestaram o compromisso previsto no artigo 400, do CPPM, os Srs.
Oficiais componentes do CPJ para a Marinha, referente ao 4º trimestre de 2018 (...)". (Evento 63 da APM). Em
8/10/2019, ainda na fase da oitiva das testemunhas, mais uma vez foi certificado o compromisso do CPJ
para a Marinha, referente ao 4º trimestre de 2019 (Evento 206 da APM).
8. Ocorre que, apesar disso, nenhuma das partes apresentou impugnação em relação a atuação do Juízo a quo
por meio de recurso próprio e no prazo legal. Ou seja, não foi interposto Recurso em Sentido Estrito, na forma
do art. 516, alínea "e", do CPPM, o que confere segurança para sustentar que se operou o instituto da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:25:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f5710f4c
preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. O fato de a Defesa ter suscitado a preliminar de incompetência do Escabinato por ocasião da apresentação
das alegações escritas (Evento 237 da APM), por óbvio, tal atuação não foi suficiente para considerar
impugnada a presente matéria, uma vez que a Defesa perdeu diversas oportunidades, durante a instrução
criminal, de impugnar a condução do processo pelo Colegiado, conformando-se com as sucessivas
convocações do CPJ para a Marinha.
Ante o exposto, por outras razões, acompanhando o voto do Ministro-Relator para rejeitar a preliminar, arguida
pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:25:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f5710f4c
Ministro do Superior Tribunal Militar